Tribunal: TJDFT
Processo: 0727647-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727647-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR DE OLIVEIRA REIS EMBARGANTE: ESPOLIO DE CLEUZA APARECIDA DE PAULA REIS, OSCAR DE OLIVEIRA REIS EMBARGADO: SUCUPIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Espólio de Cleuza Aparecida de Paula Reis e Oscar de Oliveira Reis (ID no 27832139) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 27527349). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO